Tribunal: TJDFT
Processo: 0715097-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) EM CONCURSO DE AGENTES. PACIENTE COM FUGA LOGO APÓS O CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciado pelas circunstâncias do crime praticado (concurso de agentes e briga de gangues)
4. Deve ser mantida também a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal quando o histórico do paciente demonstra ter empreendido fuga logo após o delito, além de influenciar negativamente na produção das provas conforme relatório policial, dificultando atividade policial e judicial.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.